Tribunal: STF
Processo: RE 457756
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE: EXTENSÃO AO CÔNJUGE VARÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRECEDENTE. IRRELEVÂNCIA DE SER O ÓBITO ANTERIOR À LEI ESTADUAL N. 13.455/2000. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.